Tribunal: TJSP
Processo: 0000306-37.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000306-37.2018.8.26.0616, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
apelante CICERO GLEYSSON DA SILVA COSTA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: deram parcial provimento ao recurso, para reduzir a pena de
multa para três dias-multa, no piso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000306-37.2018.8.26.0616 -Voto no 36070
2
Apelação Criminal no 0000306-37.2018 - Ferraz de Vasconcelos - Digital
Apelante: Cícero Gleysson da Silva Costa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz Sentenciante: Dr. João Walter Cotrim Machado
Relator Des. Francisco Bruno
Voto no 36070
Furtos tentados em continuidade delitiva. Materialidade e
autoria comprovadas. Réu confesso com relação a um dos
furtos e autoria do outro que ficou demonstrada. Condenação
acertada. Pena privativa de liberdade mantida, reduzidos os
dias-multa. Substituição e regime adequados. Recurso
parcialmente provido para reduzir os dias-multa.
Acrescenta-se ao relatório da r. sentença de fls. 286 e ss. que a
ação penal foi julgada procedente, condenado Cícero Gleysson da Silva Costa,
por infração ao art. 155, parágrafo 4o, inciso III, cumulado com o art. 14, inciso
II, por duas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena de nove
meses e dez dias de reclusão, em regime inicial aberto e 10 dias-multa, no
piso, ficando a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos
de prestação de serviços à comunidade.
Apelou (fls. 306 e ss.). Alega, em síntese, insuficiência do
conjunto probatório com relação ao furto do Fiat Uno e, em consequência,
requer o afastamento da continuidade delitiva.
Respondido o recurso (fls. 317 e ss.) e a douta Procuradoria Geral
de Justiça manifestou-se pelo improvimento (fls. 329 e ss.).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000306-37.2018.8.26.0616 -Voto no 36070
3
Segundo a denúncia, no dia 13 de fevereiro de 2018, na cidade e
comarca de Ferraz de Vasconcelos, Cícero Gleysson da Silva Costa mediante
emprego de chave falsa, tentou subtrair para si o veículo Ford Escort
pertencente a Marcelo Tadeu Moreira Gallego, não consumando o delito por
circunstâncias alheias a sua vontade; nas mesmas circunstâncias de tempo e
local, o réu, mediante emprego de chave falsa, teria tentado subtrair para si o
veículo Fiat Uno, pertencente a Fernando de Almeida Nunes, não consumando
o delito por circunstâncias alheias a sua vontade..
A materialidade delitiva está devidamente demonstrada pelo auto
de prisão em flagrante (fls. 5/6), boletim de ocorrência (fls. 14/18), auto de
exibição e apreensão (fls. 24/25), auto de reconhecimento (fl. 26), laudos
periciais (fls. 66/71) e pelas demais provas coligidas.
Na delegacia (fls. 12), o réu confessou a tentativa de furto do
Ford Escort, com a chave mixa, mas negou a tentativa de furto ao veículo Fiat
Uno, assumindo que chegou a pensar em subtrai-lo, pois também estava
estacionado na rua, mas não chegou a "mexer" neste carro; disse que sua
intenção era abrir o capô para subtrair a bateria e vender para comprar comida,
não drogas, pois estava desempregado há 15 dias. Em Juízo (fls. 257),
manteve a versão; disse que os fatos não são verdadeiros; alegou que estava
em dificuldade e usando drogas, razão por que tentou furtar o Escort, mas não
deu certo, por isso, desistiu; afirmou que estava caminhando para casa e foi
abordado, pela ROCAM, que encontrou a chave mixa; asseverou que não
mexeu no Fiat Uno e está arrependido
A vítima Fernando de Almeida Nunes, dono do veículo Fiat Uno,
em Juízo (fls. 255), declarou que estava caminhando com sua namorada e foi
abordado por dois policiais, perguntando se o carro era seu e informando que
tentaram roubá-lo; disse que a porta não estava arrombada, mas não estava do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000306-37.2018.8.26.0616 -Voto no 36070
4
jeito que deixou, pois o miolo da chave estava virado, amassado um pouco,
mas não precisou fazer reparo; um rapaz foi apreendido e um motoboy parece
que viu o rapaz tentar furtar o seu carro.
A vítima Marcelo Tadeu Moreira, dono do veículo Ford Escort,
declarou que foi vítima de tentativa de furto; disse que seu veículo estava
estacionado na rua e foi chamado; alegou que não teve contato com o réu na
delegacia e que os policiais foram acionados, pois havia um suspeito que
estaria tentando abrir carros; esclareceu que os policiais informaram que o réu
também teria mexido em seu carro (um Escort).
O policial Eduardo dos Santos Fraia (fls. 244) relatou que foram
acionados via COPOM, pois um indivíduo estaria tentando furtar veículos na via;
narrou que viram o réu na via e localizaram com ele uma chave mixa e um
alicate; disse que ele hesitou, mas confessou que estaria tentando furtar um
veículo.
O policial André Luiz da Silva (fl. 256) narrou que estavam em
patrulhamento, e foram informados via COPOM que uma pessoa estava
tentando subtrair carros, em Ferraz; disse que, no local, viram o réu e com ele
localizaram uma mixa; o réu confessou que estava tentando furtar o Escort, no
centro de Ferraz, mas negou o outro furto, disse que ia vender algumas peças,
como a bateria, e conduziram-no à delegacia.
A testemunha Omar Faical Tineue, na delegacia (fl. 11), afirmou
que estava passando pelo centro de Ferraz de Vasconcelos e observou que um
indivíduo estava tentando abrir a porta de um veículo Ford Escort com uma
chave mixa, mas não conseguiu abrir a porta; alegou que acompanhou a ação
e, em seguida, ele se dirigiu ate um Fat Uno e com a chave mixa também não
conseguiu abrir, guardando a chave na bermuda e saindo do local; esclareceu
que acionou a polícia e passando as características do rapaz e, cerca de sete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000306-37.2018.8.26.0616 -Voto no 36070
5
minutos depois, os policiais chegaram e capturaram o réu, que não chegou a
perder de vista; reconheceu o réu como o responsável pelos delitos (fls. 26).
Em Juízo (fl. 245), relatou que presenciou o réu tentando violar e subtrair os
veículos estacionados em via pública, tendo sido o responsável por denunciar o
ocorrido à polícia; disse que a pessoa forçava para entrar num carro; acha que
o carro era um Uno, em razão do decurso do tempo; alegou que acionou o
grupo do whatts do bairro, que acionou os policiais.
Embora o réu tenha confessado apenas um dos delitos, impossível
aceitar a escusa em relação à tentativa do segundo furto. Ele foi preso em
flagrante delito na posse de chave mixa, consoante relato das testemunhas,
confessou a tentativa de furto ao veículo Ford Escort, que foi confirmada pela
versão da vítima, testemunhas e pelo laudo de fls. 69/70 (vestígio de violência
na porta do carro). Todavia, embora o réu tenha negado a tentativa de furto ao
veículo Fiat Uno e ausente laudo pericial dele, a testemunha Omar, responsável
por acionar a polícia contou que viu o acusado tentando violar também aquele
carro, ocasião em que a polícia foi acionada, além da vítima Fernando ter
confirmado que havia vestígio de violência em seu carro, sendo que o miolo da
chave estava virado e amassado.
Os crimes não se consumaram por circunstâncias alheias à
vontade do réu, pois não conseguiu vencer o sistema de segurança dos carros,
o que foi presenciado pela testemunha.
De rigor a condenação, passo à análise da dosimetria.
A pena-base foi fixada no piso; na segunda fase, mesmo se
considerada a confissão de um dos delitos, ela não pode ser reduzida aquém
deste patamar (Súmula no 231, do STJ). Na terceira fase, a pena foi reduzida
em 2/3 pela tentativa, perfazendo oito meses de reclusão e 3 dias-multa para
cada um dos delitos. Por fim, em razão do crime continuado, a pena foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000306-37.2018.8.26.0616 -Voto no 36070
6
majorada em 1/6, totalizando nove meses e dez dias de reclusão e 10 dias-
multa, no piso. Todavia, mantido o mesmo critério de cálculo da pena privativa
de liberdade, reduzo a pena de multa para três dias multa, no piso.
Adequada a substituição da carcerária por restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade por se mostrar a medida
suficiente e socialmente recomendável, para a reprovação e prevenção do
delito.
O regime aberto para a hipótese de descumprimento é o mais
favorável.
Pelo exposto, meu voto dá parcial provimento ao recurso, para
reduzir a pena de multa para três dias-multa, no piso.
FRANCISCO BRUNO
Relator